Tribunal: TJMT
Processo: 1015117-26.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015117-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), F.DE OLIVEIRA AGUIAR JUNIOR SERVICOS DE MECANICA LTDA - CNPJ: 33.873.095/0001-07 (AGRAVANTE), FABIO DE OLIVEIRA AGUIAR JUNIOR - CPF: 054.521.091-70 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE PLANILHA DE CÁLCULO. PRECLUSÃO TEMPORAL E PRO JUDICATO. INOCORRÊNCIA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por F. de Oliveira Aguiar Junior Serviços de Mecânica Ltda. e Fabio de Oliveira Aguiar Junior contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial que rejeitou pedido de extinção do feito formulado pelos executados, após apresentação intempestiva, pela exequente, de planilha de cálculo adequada ao acórdão proferido nos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso de quatro dias na apresentação de planilha de cálculo pela exequente, após prazo judicial peremptório, acarreta preclusão temporal e extinção da execução; e (
ii
) estabelecer se a decisão agravada apresenta fundamentação suficiente ao afastar os efeitos da preclusão com base nos princípios da primazia do julgamento de mérito, proporcionalidade e instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo civil contemporâneo consagra, no art. 4o do CPC, o direito das partes à solução integral do mérito em prazo razoável, impondo interpretação restritiva das hipóteses de extinção processual.

A extinção da execução em razão de atraso de apenas quatro dias na apresentação dos cálculos configura medida desproporcional, especialmente diante da ausência de prejuízo concreto demonstrado pelos executados.

O princípio da proporcionalidade exige correspondência entre a gravidade da conduta processual e a sanção aplicada, sendo inadequada a extinção do feito diante de irregularidade mínima e posteriormente sanada.

A finalidade da determinação judicial foi integralmente atingida, pois os cálculos foram apresentados antes de qualquer decisão extintiva, não havendo comprometimento da utilidade do ato processual.

A instrumentalidade das formas impede que vício processual de pequena monta, sem prejuízo efetivo às partes, conduza à invalidação absoluta do ato ou à extinção do processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que vícios processuais sanáveis, praticados com pequeno atraso e sem prejuízo comprovado, não ensejam preclusão automática, devendo prevalecer a primazia do julgamento de mérito.

Eventual deficiência de fundamentação da decisão agravada não autoriza a adoção de medida juridicamente inviável, consistente na extinção da execução por atraso processual mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O atraso mínimo na prática de ato processual, sem demonstração de prejuízo concreto e sanado antes de decisão extintiva, não autoriza a extinção da execução.

Os princípios da primazia do julgamento de mérito, da proporcionalidade e da instrumentalidade das formas afastam a aplicação de sanção processual extrema em hipóteses de irregularidade processual de pequena monta.

Vícios processuais sanáveis não operam preclusão automática quando ausente prejuízo efetivo às partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4o, 223, 505, 507
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
no 3.013.614/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 19.12.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°

1015117-26.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
F.DE OLIVEIRA AGUIAR JUNIOR SERVICOS DE MECANICA LTDA
e
FABIO DE OLIVEIRA AGUIAR JUNIOR

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por F. DE OLIVEIRA AGUIAR JUNIOR SERVIÇOS DE MECÂNICA EIRELI e FABIO DE OLIVEIRA AGUIAR JUNIOR contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabáque, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1039094-89.2024.8.11.0041,ajuizada pelaCOOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS,rejeitou o pedido de extinção do feito formulado pelos executados, ora agravantes.

Para tanto,aduzemos agravantes que a decisão agravada violou os artigos 223, 505 e 507 do Código de Processo Civil, bem como os Princípios Constitucionais da Legalidade, do Devido Processo Legal e da Isonomia Processual, ao afastar os efeitos da preclusão temporal e
pro

judicato
ocorridas no processo de origem.

Alegam que a agravada foi intimada em 27/01/2026 para adequar o débito no prazo de 05 dias improrrogáveis, sob pena de extinção, tendo o prazo transcorrido em 02/02/2026 sem o devido cumprimento.

Afirmam que a agravada apresentou os cálculos apenas em 06/02/2026, de forma intempestiva, o que foi inclusive certificado nos autos.

Argumentam que amagistradade primeiro grau, ao indeferir o pedido de dilação de prazo formulado pela agravada, reiterou os efeitos decorrentes da inércia, atraindo a figura da preclusão
pro

judicato
, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código deProcessoCivil.

Sustentam que a decisão agravada, ao fundamentar-se nos Princípios da Efetividade da Jurisdição, da Primazia do Julgamento de Mérito e da Instrumentalidade das Formas para afastar os efeitos da preclusão, não explicou os motivos concretos da incidência desses princípios no caso em análise.

Pugnam, ao final, pela concessão de efeito suspensivo, bem como pelo provimento definitivo do recurso, com a reforma da decisão agravada, para
reconhecer a preclusão temporal
e
pro

judicato
, com a consequente extinção do feito e condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Em decisão inicial, foi
in
deferida a antecipação da tutela recursal
, ante à ausência de urgência ou risco de perecimento do direito da agravante.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento interposto e manutenção da decisão de origem, com o prosseguimento da execução
(ID
365137368
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A
controvérsia central dos autos diz respeito à possibilidade de extinção de execução de título extrajudicial em razão do descumprimento, pela exequente, de prazo peremptório de cinco dias fixado judicialmente para apresentação de planilha de cálculo adequada ao acórdão proferido nos Embargos à Execução.

Pois bem.

Embora a questão processual suscitada pelos Agravantes
seja tecnicamente relevante, a decisão agravada não merece reforma, pelas razões que se expõem a seguir.

É incontroverso nos autos que a exequente, ora Agravada, foi intimada em 27/01/2026 para adequar o débito executado aos parâmetros fixados pelo acórdão proferido neste Tribunal, no prazo de cinco dias improrrogáveis, sob expressa advertência de extinção do feito.

Também é incontroverso que, no último dia do prazo
, 0
2/02/2026, a exequente protocolou petição requerendo dilação de prazo por dez dias, sem apresentar qualquer justificativa para tanto.
Esse pedido foi imediatamente indeferido pela
magistrada
.

Finalmente, é incontroverso que os cálculos foram efetivamente apresentados em 06/02/2026, quatro dias após o término do prazo.

Os Agravantes sustentam que esse quadro fático configura preclusão temporal, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, e preclusão
pro

judicato
, nos termos dos artigos 505 e 507 do mesmo diploma, impondo a extinção do feito.

D
e fato,
da análise do feito, verifica-se que
o ato processual foi praticado após o decurso do prazo peremptório fixado judicialmente. Contudo, a consequência jurídica pretendida
, qual seja,
a extinção da execução
,
não encontra amparo no ordenamento processual vigente
.

Isso porque o
processo civil contemporâneo, estruturado sobre a diretriz fundamental do artigo 4o do Código de Processo Civil, consagra o direito das partes à solução integral do mérito em prazo razoável. Esse princípio da primazia do julgamento de mérito não é mera recomendação programática, mas verdadeiro vetor hermenêutico que orienta a interpretação de todas as normas processuais, especialmente aquelas que tratam de sanções extintivas.

Sob essa ótica, a extinção de um processo executivo por um atraso de apenas quatro dias no cumprimento de diligência de cálculos, sem qualquer prejuízo concreto demonstrado, configura medida desproporcional que viola a lógica do sistema satisfativo.

O princípio da proporcionalidade, que permeia todo o ordenamento jurídico, exige que a sanção processual guarde correspondência razoável com a gravidade da conduta que a originou.

No caso concreto, a inércia da exequente foi mínima
, de apenas
quatro dias de atraso em uma execução que tramita há mais de um ano e meio, o ato foi efetivamente praticado antes de qualquer decisão extintiva, e não há qualquer demonstração de prejuízo concreto aos executados decorrente desse breve retardo.

Extinguir a execução nesse contexto contraria frontalmente a proporcionalidade que deve nortear a atividade jurisdicional.

No caso em exame, os cálculos foram apresentados, a finalidade da determinação judicial foi atingida e nenhum prejuízo concreto foi demonstrado pelos Agravantes.

A irregularidade consistiu exclusivamente no atraso de quatro dias, vício que, à luz da instrumentalidade, não tem o condão de tornar o ato processual absolutamente ineficaz, muito menos de justificar a extinção do feito.

Acresce ainda que o vício em questão é eminentemente sanável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, reafirmou que o atraso de dois dias no recolhimento de custas de citação, embora configure vício, é sanável e,
via de regra
, não opera preclusão, devendo-se aplicar o princípio da primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das forma
s:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUSTAS DE CITAÇÃO. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO SEM PREJUÍZO COMPROVADO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O atraso em dois dias quanto ao recolhimento das custas de citação, embora caracterize vício, é sanável e,
via de regra
, não opera preclusão. Deve-se, na espécie, aplicar o princípio da primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas.

2. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.

(
AREsp
n. 3.013.614/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025
).

Embora o precedente trate de custas de citação, a
ratio

decidendi
é plenamente aplicável ao caso concreto
.

Assim,
vícios processuais de pequena monta, que não causam prejuízo e são sanados antes de qualquer decisão extintiva, não devem conduzir à extinção do processo, sob pena de se privilegiar o formalismo
extremo
em detrimento da efetividade da tutela jurisdicional.

Cumpre examinar ainda o argumento dos Agravantes de que a decisão agravada padeceria de vício de fundamentação por não explicitar os motivos concretos pelos quais os princípios da efetividade da jurisdição, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas superariam as regras de preclusão.

O
vício apontado não conduz à reforma pretendida, pois, como demonstrado, a extinção da execução é medida
extrema que não deve ser amparada pelo ordenamento jurídico
, independentemente da qualidade da fundamentação adotada pelo juízo de origem.

A eventual insuficiência de fundamentação não tem o condão de transformar uma medida juridicamente inviável em cabível.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais ao percentual máximo, formulado pelos Agravantes como pedido subsidiário, verifica-se que, não sendo provido o recurso, não há que se falar em majoração de honorários em favor dos Agravantes.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao
recurso
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026